Tribunal: STF
Processo: RHC 255930
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA COM PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por O M M S contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.3.2025 a 2.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 974.802/MG, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da comarca de Mercês/MG decretado a prisão preventiva do recorrente, em 25.9.2024, pela apontada prática dos crimes de estupro de vulnerável e de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-A do Código Penal), ao final de audiência realizada para colheita do depoimento especial das vítimas.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.434643-3/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 2.12.2024, o Segundo Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado denegou a ordem. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CRIME COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – LIBERDADE PROVISÓRIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADES – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere às circunstâncias que envolvem a suposta prática delitiva. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 19).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 974.802/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.2.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 27.3.2025 a 2.4.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação idônea ao decretar a prisão preventiva, com base na  especial reprovabilidade dos fatos e para resguardar a integridade psíquica da vítima.  



    4. A  contemporaneidade se refere aos fatos ensejadores da prisão preventiva e não à época do crime. 



    5. A alegação de que o agravante não teve contato com a vítima e que não representa risco a ela  não foi comprovada perante as instâncias ordinárias, que entenderam pela existência de fundado temor, a justificar a manutenção da prisão preventiva. 



    6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública, diante da especial reprovabilidade dos fatos e para preservar a integridade psíquica da vítima.  2. A contemporaneidade se refere aos fatos ensejadores da prisão preventiva e não à época do crime. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP” (e-doc. 67).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente sustenta que, “por mais que os fatos narrados na denúncia sejam graves (e-STJ Fl. 27/29), não se pode esquecer que o decreto da prisão ocorreu em sede de audiência de produção antecipada de provas, ocasião em que a narrativa dos menores referem-se a supostos fatos que ocorreram há anos, sendo desnecessária a prisão cautelar porque o Recorrente, após o início do inquérito, nunca mais teve contato com eles ou com a genitora [A]” (fl. 4, e-doc. 75).



    Alega que “não existe nos autos qualquer indício/evidência de que o Recorrente, no curso das investigações policiais, gerou algum perigo para as supostas vítimas ou para a genitora delas. Tanto é verdade que, instaurado inquérito em razão da ocorrência policial datada de 27 de Janeiro de 2022, o Delegado de Polícia, durante a investigação, não representou pela preventiva, nem mesmo com o indiciamento” (fl. 5, e-doc. 75).



    Assevera que “não faz o menor sentido, após quase 3 (três) anos da data do término dos supostos fatos, simplesmente decretar a prisão preventiva diante daquilo que foi dito pelas supostas vítimas na audiência (existe questionamento na Resposta à Acusação sobre o procedimento adotado para a oitiva – inobservância da Lei 13.431 de 2017 – e-STJ Fl. 279/286), sendo que o Recorrente, durante o lapso temporal, nunca mais teve contato com os menores, procurando-os” (fl. 10, e-doc. 75).



    Argumenta “que as condições pessoais do Recorrente, embora não sejam, por si sós, suficientes para a soltura, certamente contribuem para demonstrar a ausência do periculum libertatis, pois além de ser primário e sem antecedentes criminais, possui domicílio certo e emprego fixo, com CTPS assinada, na Comarca de Origem” (fl. 10, e-doc. 75).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “I – Que seja o recurso conhecido, eis que próprio e tempestivo; 



    II – Que seja concedida a liminar para determinar a imediata soltura do Recorrente, atualmente recolhido no Presídio da cidade de Rio Pomba – MG, eis que presentes os requisitos legais, expedindo-se o competente alvará; 



    III – Que seja dado vista ao Procurador Geral para, no prazo de 02 dias, se manifestar, conforme art. 311 do Regimento Interno do STF; 



    IV – Que seja publicada a data da Sessão de Julgamento, haja vista a inscrição para a realização de sustentação oral; 



    V – Que, ao final, ratificada a liminar, seja o recurso provido para reformar o acórdão proferido no HC nº 974802/MG e, via de consequência, revogar a prisão preventiva, fixando medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)” (fls. 11-12, e-doc. 75).



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 92).



     O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. Busca-se, no presente recurso, a revogação da custódia preventiva do recorrente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    9. Ao decretar a prisão preventiva do recorrente, o juízo da comarca de Mercês/MG concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, nestes termos:



    “(...) em cotejo dos elementos presentes nos autos, vejo que a materialidade do delito, está comprovada pelo boletim de ocorrência de ID 10288235065 (fls. 4/12), do relatório da autoridade policial de ID 10288235067 (fls. 63/65) e pelos documentos colhidos no bojo do inquérito policial. Além disso, no que tange aos indícios de autoria, vejo que o investigado foi apontado de forma contundente pelas vítimas como o autor dos atos libidinosos praticados contra si. Isso porque, colhido o depoimento das vítimas K.W.A.M. e S.R.M. na presente assentada, fora descrito em detalhes que o investigado conduzia os infantes para o quarto e obrigava K.W.A.M. a realizar-lhe felação, tendo, por vezes, obrigado S.R.M. a assistir a essas sessões, além de também ter tocado ambos noutras oportunidades. Assim, reputo presente o fumus commissi delicti. Relativamente ao periculum libertatis, ao menos em cognição sumária, entendo pela presença do requisito, haja vista que também nesta assentada, K.W.A.M. relatou ter avistado o acusado na rua na data de ontem, o que lhe trouxe expressivo temor atual. Logo, embora os fatos em apuração tenham, supostamente, ocorrido em data pretérita, o temor explanado pelo infante é hodierno. A propósito, ‘a contemporaneidade da medida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é avaliada tão somente com base no lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, devendo-se observar a manutenção dos requisitos legais que a ensejaram ou a ocorrência de fatos novos que a justifiquem, como in casu’ (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.402646-4/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/09/2024, publicação da súmula em 18/09/2024 – ementa parcial). Dessa forma, em se tratando o crime de estupro de vulnerável, via de regra, praticado na clandestinidade, sem a presença de testemunhas e também por ofender a dignidade sexual de pessoa em desenvolvimento, à palavra da vítima deve ser conferido especial valor probante, na linha de sedimentada jurisprudência dos tribunais pátrios, veja: (...) Em sendo assim, observo que as circunstâncias objetivas do crime, a notável a gravidade em concreto da conduta aparentemente praticada pelo acusado e o modus operandi por ele empregado, como já explanado alhures, exaltam a presença do requisito. Posto isso e, devido à pertinência, ressalto que acerca da manifestação juntada pela Defesa em caráter sigiloso, na qual pretende nova colheita do depoimento de testemunha por sustentar a existência de interferência ou coação, para além de pugnar, via transversa na revaloração da prova oral produzida, suscita questão que demanda cautela e parcimônia pelo juízo. Não obstante, até então robustos o suficiente os fatos já alinhavados acima para acolhimento da manifestação Ministerial e decretação da prisão preventiva do investigado. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão em relação a ele, a meu ver, não se mostra, ao menos nesse momento, adequadas ou suficientes no caso concreto, já que o crime de cuja prática lhe é imputada, via de regra, é praticada em local reservado, de modo que nenhuma delas se mostra apta a garantir a integridade física e psicológica das vítimas. Esse é, a propósito, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, veja: (...). Nessa toada, acerca da aparente dicotomia entre o direito à liberdade e à não culpabilidade do investigado diante da prisão cautelar, é possível concluir que quanto mais amplo for o âmbito de proteção de um direito fundamental, tanto mais se afigura possível qualificar qualquer ato do Estado como uma restrição. O Estado-Juiz não pode compactuar com o tipo de conduta que, ao menos em tese, fora praticada pelo investigado e, nessa esteira, tenho que a Lei nº 12.403, de 2011, que regulamenta as prisões e outras medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, dispõe ser possível a decretação da prisão preventiva quando o crime narrado seja doloso e lhe seja cominada, em abstrato, pena máxima superior a 4 (quatro) anos, ou, quando se tratar de acusado reincidente. A pena máxima prevista ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), como no caso dos autos é, até então, cominada abstratamente em 15 (quinze) anos de reclusão, o que, por si só, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, cumulado com os requisitos do art. 312, do mesmo Código, permitem a decretação da prisão preventiva do acusado. No caso em tela, as hipóteses autorizadoras da custódia cautelar encontram-se configuradas, sobretudo para se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se adequada e/ou suficientes ao caso concreto. Logo, atenta ao interesse coletivo que, nesse caso, sobreleva aos interesses individuais, presentes os requisitos legais, entendo que a para a garantia da ordem pública, além da integridade psíquica e física dos menores, forçosa é a necessidade de se decretar a privação ante tempus da liberdade do investigado” (fls. 4-6, e-doc. 23).



    10. Pelas circunstâncias da prática delitiva e considerados os fundamentos apresentados no ato impugnado, é de se concluir não comprovada a alegação de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta da conduta, realçados o modus operandi do crime e a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica das vítimas.



    11. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática do crime de estupro de vulnerável contra sua enteada, uma criança de apenas 10 anos de idade, por diversas vezes, em continuidade delitiva. 4. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 252.897-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.509-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Estupros de vulnerável. Prisão preventiva. 3. No caso concreto, a prisão cautelar justifica-se com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva, bem como em razão do modus operandi do delito. Consoante extrai-se dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática de estupro de vulnerável praticado contra crianças de 5 e 6 anos de idade à época dos fatos. Em depoimento especial, uma das vítimas confirmou os fatos e revelou, ainda, que o réu também teria praticado o crime contra sua irmã, o qual, ouvida em depoimento especial, também confirmou a prática criminosa. 4. Substituição por cautelares diversas da prisão. Impossibilidade. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 253.194-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2025).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Sobre o requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar do recorrente. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelo juízo de primeiro grau porque evidenciado o atendimento das exigências legais, pela gravidade concreta do caso e pelo risco de reiteração delitiva. No decreto prisional, assentou-se que a vítima “K.W.A.M. relatou ter avistado o acusado na rua na data de ontem, o que lhe trouxe expressivo temor atual”.



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por entender que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva impugnado. O agravante sustenta que a gravidade abstrata dos delitos não justifica a prisão preventiva e que inexiste contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos; e (ii) estabelecer se houve violação ao requisito da contemporaneidade dos fatos ensejadores da custódia cautelar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a gravidade concreta da conduta pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando o modus operandi evidencia a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva. 



    4. No caso concreto, os delitos imputados à paciente envolvem a submissão à prostituição e estupro de vulnerável de vítima com apenas 12 anos, além de indícios de ameaças à ofendida, justificando-se a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 



    5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula necessariamente à data dos fatos, mas sim à permanência do risco que justifica a medida, sendo relevante, no caso, o tempo necessário para a apuração dos crimes e a coleta de elementos probatórios. 



    6. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 252.856-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS POR PARTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.109/DF E 3.360/DF. INAPLICABILIDADE NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O fundamento relativo à garantida da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. II – A atualidade da prisão preventiva não se verifica a partir de um episódio específico. Mas, sobretudo, a partir da concreta constatação das circunstâncias em que o crime foi praticado e da percepção de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir ou mesmo de causar algum tipo de embaraço à instrução criminal. Esses elementos, no caso, foram trazidos com mais detalhamento somente com o depoimento especial da vítima dias antes de ser decretada a custódia cautelar do paciente. III – Inocorrência de acréscimo indevido de fundamentação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, pois aquele Tribunal de Justiça limitou-se a solicitar informações ao Juízo de primeiro grau a respeito da instauração de inquérito policial para apurar o estupro de vulnerável supostamente perpetrado pelo paciente contra outra adolescente — fato revelado pela vítima na ação penal que é objeto deste habeas corpus —, apenas para fins de remessa de cópia daqueles autos ao Ministério Público, tal como dispõe o art. 40 do CPP. IV – É improcedente a alegação de que o decreto de prisão preventiva e o acórdão impugnado não observaram os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.109/DF e 3.360/DF. Nas referidas ações, o STF julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e fixar parâmetros para a decretação de prisão temporária, o que não é o caso destes autos. Os requisitos da prisão preventiva estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais, no caso sob exame, foram devidamente observados. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 242.511-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora